Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705250-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENOVE COMERCIO DE COMESTICOS, PERFUMARIA E SERVICOS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado do RE no 970.821/RS (Tema 517) em 10/06/2022 (ID 42606782), intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do recurso paradigma. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora